Tribunal: TJDFT
Processo: 0722245-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0722245-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCOS FRANCISCO DE LIMA IMPETRANTE: HALISSON LUIS MELO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente MARCOS FRANCISCO DE LIMA, apontando como autoridade coatora o JUIZ DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF, que manteve a prisão preventiva do paciente. O impetrante relata que o paciente foi autuado em flagrante no dia 25/04/2025, durante o cumprimento da ação cautelar de busca e apreensão no 0702770-76.2025.8.07.0001, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, e art. 12, caput, da lei 10.826/03. Informa que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública. Aduz que não há indício mínimo que vincule o paciente a endereço em que houve apreensão de drogas. Aponta erro na identificação do paciente na investigação, iniciada em 2018, visto que ele nunca ostentou a alcunha "Galego". Além disso, alega que ele estava em regime semiaberto na época das primeiras denúncias (27/01/2018 a 28/09/2020), e não poderia estar nas ruas da Samambaia. Destaca não existir qualquer elemento probatório minimamente robusto, seja depoimento testemunhal, relatório de investigação, interceptação telefônica, filmagem ou qualquer outro meio de prova que estabeleça um nexo causal entre o paciente e o referido endereço e as drogas ali encontradas, nem mesmo de associação com outras pessoas para cometer crimes. Defende que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação concreta quanto aos requisitos do art. 312 do CPP, baseando-se em elementos genéricos e sem indicar elementos do perigo de estado de liberdade do paciente. Argumenta sobre a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, destacando que o paciente possui residência fixa e vínculos familiares estabelecidos, sendo provedor de dois enteados. Sustentando a presença dos requisitos autorizadores, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto. A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) No caso em apreço, a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos, está suficientemente fundamentada na presença dos indícios de materialidade, autoria e necessidade de acautelar a ordem pública (ID. 72524522). A denúncia, recebida em 29/05/2025 (ID. 72524521), narrou os seguintes fatos (ID. 72524524 - Pág. 117): No dia 25 de abril de 2025, entre 06h00 e 07h00, na QR 405, Conjunto 22, Lote 09, Samambaia/DF, o denunciado, livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, as seguintes substâncias entorpecentes: a) 10 (dez) porções de skunk, acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 8.400,00g (oito mil e quatrocentos gramas), b) 01 (uma) porção de crack, acondicionada em fita adesiva e sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 721,33g (setecentos e vinte e um gramas e trinta e três centigramas), c) 01 (uma) porção de cocaína, na forma de pó, acondicionada em sacola/segmento e fita adesiva, perfazendo a massa líquida de 318,40g (trezentos e dezoito gramas e quarenta centigramas), e d) 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 12,54g (doze gramas e cinquenta e quatro centigramas), conforme Laudo de Exame Preliminar no 59.624/2025 (ID 233707256). No mesmo contexto, porém na QR 225, S/N, Samambaia/DF, o denunciado, livre e conscientemente, possuía e mantinha sob sua guarda, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, as seguintes munições de arma de fogo: a) 03 (três) munições não deflagradas calibre .38, com ponta plana, b) 02 (duas) munições não deflagradas calibre .380, com ponta ogival, e c) 02 (duas) munições não deflagradas calibre .25, com ponta ogival. Policiais civis vinham recebendo denúncias dando conta de que o ora denunciado, conhecido como “Galego”, estava traficando drogas na região da Samambaia/DF. As denúncias noticiavam o intenso comércio de substâncias entorpecentes no setor de chácaras da Quadra 605, em Samambaia/DF, sendo o denunciado um dos principais traficantes da localidade. Diante disso, os agentes realizaram diligências preliminares no local, que confirmaram as informações, sendo possível constatar que o denunciado fazia uso constante de diferentes veículos, os quais eram trocados com frequência, com o claro objetivo de dificultar o monitoramento policial. Em ações distintas realizadas na área, alguns indivíduos foram abordados na posse de drogas e declararam ter adquirido a droga diretamente do denunciado, no setor de chácaras da QR 605. As ocorrências foram devidamente registradas (no 7.795/2024, no 7.384/2024 – 26a DP), envolvendo drogas do tipo maconha, cocaína e crack. As investigações permitiram identificar a residência situada na QR 405, Conjunto 22, Casa 09, Samambaia/DF como sendo o principal depósito de entorpecentes. Nesse sentido, os policiais deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão no referido imóvel e nas demais residências vinculadas ao denunciado, sendo o mandado expedido pela 4° Vara de Entorpecentes, nos autos de n° 0702770-76.2025.8.07.0001. No dia dos fatos, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na QR 405, Conjunto 22, Casa 09, Samambaia/DF, foram apreendidos os seguintes itens: dez porções de skunk, uma porção de crack e uma porção de cocaína, além de um galão de plástico contendo 5L de líquido transparente, duas balanças de precisão e dois rolos de plástico transparente. Nas buscas na QR 611, Conjunto 05, Casa 13, Samambaia/DF foram encontrados três câmeras de segurança, um aparelho celular e documentos diversos. No imóvel localizado na QR 605, setor de chácaras, Samambaia/DF, os policiais localizaram um caderno e a quantia de R$ 617,45 (seiscentos e dezessete reais e quarenta e cinco centavos). Dando prosseguimento, os agentes localizaram, na QR 225, S/N, Samambaia/DF, os seguintes itens: uma porção de maconha, a quantia de R$ 367,00 (trezentos e sessenta e sete reais), três aparelhos celulares, três munições calibre .38, duas munições calibre .380, duas munições calibre .25, um automóvel Chevrolet/Cruze, de cor prata, e placa OVT4B22, um automóvel VW/Gol, de cor vermelha, e placa JDV8209, uma motocicleta Honda/CB Twister 250CC, de cor branca, e placa PAY6687, uma motocicleta Honda/CG 160 Titan EX, de cor vermelha, e placa SGX0D67, e um caderno com anotações do tráfico de drogas. Com tal comportamento, o denunciado MARCOS FRANCISCO DE LIMA está incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 e artigo 12 da Lei 10.826/2003. Em linha de princípio, os fatos descritos são suficientes para manter a ordem de prisão preventiva, pois o acervo até agora coligido aponta para a situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção da prática delitiva. O perigo do estado de liberdade e a gravidade concreta que extrapola o inerente ao tipo penal podem ser vislumbrados pela grande quantidade e variedade de droga, além da reincidência específica, como se verifica da transcrição da r. decisão que manteve a prisão preventiva (ID. 72524522): Ora, sem embargo da discussão técnica trazida pela Defesa sobre reincidência, o fato certo e indiscutível é que o requerente possui relevantes antecedentes criminais, ostenta mais de uma sentença penal condenatória irrecorrível, estava em cumprimento de pena por outros delitos e, inclusive e segundo informações, estaria em situação de foragido da justiça, com notícia de que havia mandado de prisão expedido pela Vara de Execução Penal do DF contra o requerente. Essa postura, e esse histórico, que jamais pode ser confundido com bis in idem, sugere não um hipotético ou imaginário, mas um concreto, persistente e relevante risco às garantias da ordem pública e ainda da aplicação da lei penal, porquanto o requerente, com sua própria conduta, sugere uma persistência, insistência, dedicação, reiteração e habitualidade na prática de delitos, demonstrando, inclusive porque estaria em prisão domiciliar, que NENHUMA outra medida cautelar diversa da prisão será capaz de preservar ou proteger as garantias legalmente previstas. O Superior Tribunal de Justiça e este TJDFT possuem precedentes relacionando a quantidade de droga apreendida e a reincidência específica com a necessidade de garantia da ordem pública, considerando-os fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva, como se verifica a seguir: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...] III. Razões de decidir 4. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela apreensão de drogas em quantidade expressiva, indicando comércio ilícito, e pela reincidência específica da paciente, o que demonstra a necessidade de resguardar a ordem pública. [...] Tese de julgamento: "A prisão preventiva é justificada pela apreensão de drogas em quantidade expressiva e pela reincidência específica, demonstrando a necessidade de resguardar a ordem pública". Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais específicos citados. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 948.134/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de 14/4/2025; STJ, AgRg no RHC 204.368/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN de 10/3/2025. (AgRg no HC n. 993.924/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 30/5/2025.) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 2.O Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a quantidade, nocividade e diversidade de drogas apreendidas - 49 g de coacína, 186 g de skunk e 0,10 g de maconha - e a reincidência específica do agente para justificar a necessidade de segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública. Indicou, ainda, que o agravante estaria sendo monitorado, em razão de seu suposto envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, e seria responsável pelo recolhimento de dinheiro ilícito na região de São José. Sua prisão em flagrante ocorreu, inclusive, logo após haver entregue drogas ao corréu em troca de uma quantia em dinheiro. 3. Por idênticos argumentos, a adoção de medidas cautelares diversas não é adequada na hipótese, diante da gravidade da conduta em tese perpetrada (art. 282, II, do Código de Processo Penal), a denotar particular periculosidade do réu. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 831.873/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.) HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE AO CUIDADO DA FILHA. NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA. I - Preenchidos os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente quando o paciente foi surpreendido transportando elevada quantidade de entorpecente e já foi condenado anteriormente pelo delito de tráfico. [...] IV - Ordem denegada. (Acórdão 1694514, 07128983220238070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 11/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMENTA. DIREITO PENAL HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PROVA dA MATERIALIDADE E INDÍCIOS AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. [...] III - RAZÕES DE DECIDIR 3. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar. 4. Corrobora-se a necessidade de segregação cautelar como forma de proteger a ordem quando identificado risco concreto de reiteração delitiva, mormente em face da reincidência específica e pelo fato de o paciente ter cometido novo delito enquanto gozava de liberdade provisória. [...] IV – DISPOSITIVO 7. Ordem denegada. [...] (Acórdão 1991515, 0700481-42.2025.8.07.9000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 08/05/2025.) Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Contemporaneidade. Medidas cautelares. I. Caso em exame [...] III. Razões de decidir 3. A reincidência específica do paciente – condenado por tráfico de drogas, quando foi preso em flagrante após a apreensão de quantidade considerável de droga em sua residência – oito porções de maconha (68,84g) e vinte e duas de haxixe (76,19g) –, além de 40g de haxixe e 19,92g de maconha no veículo em que estava –, associada à apreensão de duas balanças de precisão, R$ 4.000,00 em espécie e ao envolvimento de adolescente na traficância, constitui indício suficiente de autoria do crime e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. [...] 5. Em face da gravidade concreta do crime e da reiteração delitiva do paciente, são inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. IV. Dispositivo 5. Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 33; CPP, arts. 312 e 313. (Acórdão 1974754, 0706796-23.2025.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 14/03/2025.) Quanto à suposta autoria, é cediço que a prisão preventiva exige apenas indícios de autoria. Como bem esclarecido no ato coator, há elementos quem vinculam o paciente com todos os endereços da busca e apreensão. A quebra de sigilo de dados telemáticos e interceptação telefônica, devidamente autorizadas judicialmente, indicaram que ele frequentava regularmente os endereços investigados (QR 611, conjunto 05, casa 13; QR 313, conjunto 02, casa 13; QR 405, conjunto 22, casa 09; e QR 605, Setor de Chácaras), sugerindo o uso desses locais para atividades ilegais, como o tráfico. A geolocalização por Estações Rádio Base (ERBs) e o trabalho de campo confirmaram a frequência do paciente nesses locais. Ademais, no endereço da QR 405 foi constatado o vínculo através da análise de cadastro de serviço público (energia elétrica), com informação de religação do local à rede em data razoavelmente recente (02/01/2025). Dessa forma, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 do CPP. Ademais, a pena máxima do crime imputado ao paciente é superior a quatro anos de reclusão, sendo admitida a medida mais gravosa, conforme o art. 313, incisos I, do CPP. O inciso II do referido artigo permite a prisão preventiva para aqueles condenados por outro crime doloso, que é o caso do paciente, condenado nos processos no 0029361-94.2013.8.07.0015, 0053161-54.2013.8.07.0015, 0701464-16.2023.8.07.0009 pelos crimes de posse irregular de arma, tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma. As circunstâncias pessoais do paciente não são, por si só, capazes de afastar o decreto prisional, mormente quando esse se encontra amparado na insuficiência de outras medidas protetivas, na garantia da ordem pública, na existência do crime e no indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. As alegações que o paciente é provedor dos enteados são desprovidas de elementos probatórios, e não consta nos autos informações sobre a situação familiar dos menores e eventuais vínculos de apoio. Não há evidência ou indício que as crianças estejam desamparadas, a ponto de recomendar a revogação da prisão preventiva ou a aplicação de medida cautelar diversa. Nesse contexto, em análise preliminar, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida por ora a custódia preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso as informações do juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 4 de junho de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal: questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.